Tribunal: STF
Processo: RMS 37558
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Despacho que determinou a baixa e o arquivamento dos autos. 



    1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Impugnação de despacho em que fora determinada a baixa dos autos e o arquivamento de outras manifestações, proferido no Agravo em Recurso Especial nº 1.344.253.



    2.  O Recurso ordinário apenas reiterou os argumentos apresentados na impetração original, sem desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido.



    3. Na decisão agravada foram refutados detalhadamente todos os argumentos apresentados pela parte, conforme a jurisprudência desta Corte.



    4.  O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reiterou os argumentos deduzidos na petição inicial do writ. A ausência de impugnação específica determina a inadmissibilidade do recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    5.  Agravo interno não conhecido.